Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709327-63.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTNET INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento interposto por ARTNET INFORMÁTICA. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito